Tribunal: TJSP
Processo: 0059627-72.2012.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Falência decretada sob a vigência do Decreto-Lei 7.661/1945. Pedido de habilitação de crédito extinto porque a habilitante não apresentou documentos. Contestação da cobrança pela empresa falida e pela massa falida. Divisão dos honorários. Precedentes do TJSP. Honorários arbitrados em R$ 500,00 majorados para R$ 2.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.